Tribunal: STJ
Processo: 0804185-80.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915035 - AL (2025/0138789-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: V G A S (MENOR)
AGRAVANTE
: F M DOS S
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE AFUNDAMENTO DO SOLO EM ÁREA
DE ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DA BRASKEM. ACORDO HOMOLOGADO PELA
JUSTIÇA FEDERAL NO QUAL A PARTE AUTORA DEU QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL
REFERENTE A TODOS OS DANOS RELATIVOS AOS FATOS NARRADOS NA AÇÃO
CIVIL PÚBLICA, OS QUAIS COINCIDEM COM OS FATOS NARRADOS NA PRESENTE
AÇÃO INDIVIDUAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO
ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA
DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO
PRÓPRIA. INOVAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022, II, do
quando a parte
CPC/2015
recorrente se limita a afirmar de forma genérica sua ocorrência, sem especificar os
pontos sobre os quais o Tribunal de origem deixou de se manifestar (
.
Súmula 284/STF)
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo celebrado
entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito. Precedentes.
3. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício de
consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Precedentes.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes e seus
advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser discutida em ação
própria. Precedentes.
5. Não se admite o conhecimento de matéria que foi suscitada apenas em agravo
interno, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
16/12/2025,
Relatora.
Documento eletrônico VDA53226200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:48:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 1690a25c-599c-45d2-bf04-5d61649d0956

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53226200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:48:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 1690a25c-599c-45d2-bf04-5d61649d0956

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915035 - AL (2025/0138789-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: V G A S (MENOR)
AGRAVANTE
: F M DOS S
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE AFUNDAMENTO DO SOLO EM ÁREA
DE ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DA BRASKEM. ACORDO HOMOLOGADO PELA
JUSTIÇA FEDERAL NO QUAL A PARTE AUTORA DEU QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL
REFERENTE A TODOS OS DANOS RELATIVOS AOS FATOS NARRADOS NA AÇÃO
CIVIL PÚBLICA, OS QUAIS COINCIDEM COM OS FATOS NARRADOS NA PRESENTE
AÇÃO INDIVIDUAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO
ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA
DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO
PRÓPRIA. INOVAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022, II, do
quando a parte
CPC/2015
recorrente se limita a afirmar de forma genérica sua ocorrência, sem especificar os
pontos sobre os quais o Tribunal de origem deixou de se manifestar (
.
Súmula 284/STF)
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo celebrado
entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito. Precedentes.
3. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício de
consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Precedentes.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes e seus
advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser discutida em ação
própria. Precedentes.
5. Não se admite o conhecimento de matéria que foi suscitada apenas em agravo
interno, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por V G A S contra a decisão de fls. 394-
399, que negou provimento ao seu agravo em recurso especial, por meio do qual
pretendia a reforma de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que, em
Documento eletrônico VDA52861524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:11
Código de Controle do Documento: 76198a9e-a89f-4499-a358-ea4afca3d513

ação de indenização por danos morais, manteve decisão que havia determinado a
extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação à sua pessoa, em decorrência da
celebração de acordo homologado pela Justiça Federal, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO RECORRENTE, EM RAZÃO DA
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NO BOJO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACTO QUE
ABRANGE O OBJETO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. PLEITO DE RETENÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DENEGADO. PEDIDO FORMULADO EM
CONTRARRAZÕES PARA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ E REMESSA DE OFÍCIO À OAB. REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada,
pois teria havido violação à legislação federal no acórdão do TJAL.
Sustenta ter demonstrado a existência de omissão no acórdão do TJAL, não
incidindo ao caso o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Aduz que o acordo celebrado com a ora agravada conteria cláusulas nulas de
pleno direito e que não poderia ser considerado pelo Poder Judiciário com força
vinculante e definitiva, nem possuiria força legal de coisa julgada.
Narra que a atual revisão das cláusulas do acordo homologado na macrolide
demonstraria um evidente interesse no prosseguimento do processo.
Suscita a existência de simulação no caso concreto, pois, diante da situação
de vulnerabilidade das pessoas atingidas pelo afundamento de solo em área de atividade
de mineração da BRASKEM S/A, "não tiveram escolha, sendo obrigadas a aceitarem" os
termos propostos pela empresa (fl. 417).
Contraminuta às fls. 436-456.
Manifestação do Ministério Público Federal às fls. 459-468, em que opina pelo
não provimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que não merece prosperar o agravo interno
interposto, pois o agravante não conseguiu infirmar os fundamentos da decisão que
negou provimento ao seu agravo em recurso especial.
Registro que, neste caso, o acórdão do TJAL manteve a decisão que extinguiu
o processo, sem resolução de mérito, com relação ao agravante, por falta de interesse
processual, por ter ele celebrado acordo com a ré, devidamente homologado pela Justiça
Federal, no qual conferiu quitação irrevogável de "todos e quaisquer danos patrimoniais e
/ou extrapatrimoniais relacionados, decorrentes ou originários direta e/ou indiretamente"
dos fatos alegados na ação civil pública.
Documento eletrônico VDA52861524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:11
Código de Controle do Documento: 76198a9e-a89f-4499-a358-ea4afca3d513

Com relação à alegada ofensa ao
do
registro que, como
art. 1.022
CPC/2015,
o agravante limitou-se a alegar genericamente sua ocorrência, sem especificar os pontos
sobre os quais o Tribunal de origem deixou de se manifestar, incide, no caso, o óbice da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, devido à deficiência na fundamentação do
recurso especial.
Note-se que, ainda que o agravante tenha indicado, agora, no agravo interno,
os supostos pontos omissos do acórdão recorrido, não há mais como apreciar a questão
neste momento, sendo certo que a jurisprudência desta Corte Superior não admite a
adição de novos argumentos neste recurso (nesse sentido: EDcl no AgInt no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AREsp n. 1.593.971/ES,
21/2/2022,
.
25/2/2022)
No que concerne à suposta afronta ao
§ 1o, da
e aos
art. 14,
Lei n. 6.938/1991
arts. 186 e 927 do Código Civil, também não está configurada, uma vez que o acórdão
recorrido esclareceu que não teria como apreciar o pedido de indenização por danos
morais formulado pelo agravante, já que, ao celebrar o acordo na ação coletiva, ele
renunciou e desistiu de eventuais direitos remanescentes.
Ademais, não há que se falar em violação aos arts. 421 e 424 do CC/2002 e ao
I e IV, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, devido à existência de suposta
art. 51,
cláusula leonina no acordo celebrado. Isso, porque (i) não pode ser desconsiderado
acordo celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito; e (ii) a
desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício de
consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
ACORDO
HOMOLOGADO.
DESISTÊNCIA
UNILATERAL.
INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, é descabido o
arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da
homologação judicial. Precedentes.
2. Não é possível a alteração da decisão que homologa transação por mero
pedido unilateral de desistência, sendo necessária a utilização de meio
processual próprio para anulação do acordo. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.926.701/MG,
em
DJe de
- grifou-se.)
20/9/2021,
15/10/2021

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EFEITOS
MODIFICATIVOS. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TRANSAÇÃO. NULIDADE DAS
CLÁUSULAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA52861524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:11
Código de Controle do Documento: 76198a9e-a89f-4499-a358-ea4afca3d513

1. Na hipótese de transação, "o exame do juiz deve se limitar à sua validade e
eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição,
se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são
capazes de transigir - não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser
simplesmente desconsiderada a avença" (AgRg no
.
ARESP 504.022/SC)
2. A transação estabelecida entre as partes devidamente homologada, com
observância dos preceitos legais e sem que sejam identificados vícios,
constitui-se em ato jurídico perfeito e acabado, motivo por que suas
disposições devem ser observadas.
3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.
Recurso especial ao qual se dá provimento.
(EDcl no AgRg no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 306.833/MS,
em
DJe de
- grifou-se.)
24/9/2019,
2/10/2019

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
UNIÃO ESTÁVEL.
ART. 535
CPC/1973.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
TRANSAÇÃO
DE
DIREITOS
DISPONÍVEIS.
DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. PRODUÇÃO DE EFEITOS
A PARTIR DE SUA CONCLUSÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO.
ARREPENDIMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há falar-se em ofensa ao
do
pois a matéria em exame foi
art. 535
CPC/1973,
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de
forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. As relações afetivas são inquestionavelmente complexas e, da mesma forma, o
respectivo enquadramento no ordenamento, principalmente, no que respeita à
definição dos efeitos jurídicos que delas irradiam.
3. A união estável, por se tratar de estado de fato, demanda, para sua conformação e
verificação, a reiteração do comportamento do casal, que revele, a um só tempo e de
parte a parte, a comunhão integral e irrestrita de vidas e esforços, de modo público e
por lapso significativo.
4. Não é qualquer relação amorosa que caracteriza a união estável.
Mesmo que pública e duradoura e celebrada em contrato escrito, com relações
sexuais, com prole, e, até mesmo, com certo compartilhamento de teto, pode não
estar presente o elemento subjetivo fundamental consistente no desejo de constituir
família.
5. Nesse passo, afastada a configuração da formação de união estável, no caso
concreto, reconhece-se como transação particular de direitos disponíveis o acordo
firmado entre as partes e apresentado a Juízo para homologação.
6. Transação é o negócio jurídico bilateral, em que duas ou mais pessoas
acordam em concessões recíprocas, com o propósito de pôr termo à
controvérsia sobre determinada relação jurídica, seu conteúdo, extensão,
validade ou eficácia.
7. Uma vez concluída a transação, impossível é a qualquer das partes o
arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o
acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou
público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições
obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna
possível 'por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa
controversa' (Código Civil de 2002,
CC de 1916,
.
art. 849;
art. 1.030)
8. Se, após a transação, uma parte se arrepender ou se julgar lesada, nova lide
pode surgir em torno da eficácia do negócio transacional, mas a lide primitiva
Documento eletrônico VDA52861524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:11
Código de Controle do Documento: 76198a9e-a89f-4499-a358-ea4afca3d513

já estará extinta. Só em outro processo, portanto, será possível rescindir-se a
transação por vício de consentimento.
9. A jurisprudência desta Corte é pacífica e não vacila, no sentido de que a
transação, com observância das exigências legais, sem demonstração de
algum vício, é ato jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples
arrependimento unilateral de uma das partes dar ensejo à anulação do pacto.
10. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.558.015/PR,
em
DJe de
- grifou-se.)
12/9/2017,
23/10/2017

PROCESSUAL
CIVIL.
TRANSAÇÃO
HOMOLOGADA
JUDICIALMENTE.
MAGISTRADO SUBSTITUTO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E DA
INICIATIVA DAS PARTES. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
1. A atividade jurisdicional não pode substituir a iniciativa das partes, consoante
preceituam os arts. 2o e 128 do Código de Processo Civil. A invocação de vício na
transação homologada judicialmente, pelo magistrado que substituía
regularmente na Vara, já transitada em julgado, não pode ser suscitada de
ofício pelo juiz, mas pela parte prejudicada, em ação própria, sob pena de
julgamento extra petita e ofensa à coisa julgada.
2. Ademais, inexiste violação ao princípio da identidade física do juiz, se a decisão
proferida por magistrado substituto, no exercício regular da jurisdição, baseou-se
exclusivamente em prova documental.
Precedentes da Corte.
3. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 831.190/MG,
DJ de
p. 347 - grifou-se.)
27/6/2006,
17/8/2006,

Processual civil. Agravo no recurso especial. Transação homologada judicialmente.
Ação anulatória.
- A ação anulatória, prevista no
do CPC é sede própria para a discussão
art. 486
a respeito dos vícios na transação homologada judicialmente. Precedentes.
Agravo não provido.
(AgRg no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 596.271/RS,
julgado em
DJ de
p. 226 - grifou-se.)
20/4/2004,
17/5/2004,

No que se refere à violação aos arts. 22,
, e 34, VIII, do Estatuto da
caput
Ordem dos Advogados do Brasil e aos arts. 85, § 14, e 90 do CPC, também não está
configurada, tendo em vista que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a questão
relativa aos honorários contratuais devidos pelas partes aos seus patronos deve ser
discutida em ação própria, e não nos autos da presente ação indenizatória. A propósito,
confiram-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. REPRESENTAÇÃO
DA PARTE POR MAIS DE UM ADVOGADO. DIVERGÊNCIA SOBRE A
DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52861524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:11
Código de Controle do Documento: 76198a9e-a89f-4499-a358-ea4afca3d513

1. É vedado à parte inovar suas razões recursais em sede de agravo interno,
trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede de recurso
especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa.
2. Na forma da jurisprudência do STJ, "[o] advogado tem legitimidade para pedir, nos
próprios autos do processo em que atuou, o recebimento dos honorários de
sucumbência ou a dedução dos honorários contratuais da quantia a ser recebida pelo
outorgante, desde que não haja conflito entre ele e os atuais patronos da causa. Na
espécie, verificada a discórdia, o recebimento dos honorários deve ser
(AgRg no
buscado por meio de ação executiva autônoma"
REsp 1394647/GO,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015,
DJe
.
05/05/2015)
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.895.825/SP,
julgado em
DJe de
- grifou-se.)
22/8/2022,
26/8/2022

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. RESERVA DE NUMERÁRIO. DISCORDÂNCIA ENTRE AS
PARTES. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. INCIDÊNCIA
DA
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE DEU
SÚMULA 83/STJ.
APÓS ANÁLISE DAS PROVAS E DO CONTRATO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Todas as questões suscitadas pelas partes foram devidamente apreciadas pela
Corte estadual, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte
no tocante à necessidade de se ajuizar ação própria para a cobrança de
honorários contratuais quando existir discordância entre o outorgante e o
advogado.
3. Ademais, depreende-se que o Colegiado estadual julgou a lide com base nas
disposições contratuais e no substrato fático-probatório dos autos, cujo reexame é
vedado em âmbito de recurso especial, ante os óbices dos enunciados n. 5 e 7 da
Súmula deste Tribunal.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.059.771/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
10/4/2018,
16/4/2018

Por fim, quanto à suposta simulação existente no acordo celebrado no âmbito
da Justiça Federal, registro que, como tal questão não foi suscitada pela agravante nas
razões do seu recurso especial, não há como apreciá-la neste momento, sendo certo que
a jurisprudência desta Corte Superior não admite a adição, em agravo interno, de tese
nova, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa (nesse sentido: AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.951.138/SP,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
27/5/2024,
29/5/2024;
AREsp n. 2.484.892/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt
20/5/2024,
23/5/2024;
no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe
AREsp n. 2.439.479/SP,
8/4/2024,
de
.
11/4/2024)
Documento eletrônico VDA52861524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:11
Código de Controle do Documento: 76198a9e-a89f-4499-a358-ea4afca3d513

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:11
Código de Controle do Documento: 76198a9e-a89f-4499-a358-ea4afca3d513

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.915.035 / AL
Número Registro: 2025/0138789-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07353926220198020001
08041858020248020000
08056174220218020000
7353926220198020001
8041858020248020000 8056174220218020000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V G A S (MENOR)
REPR. POR
: F M DOS S
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : V G A S (MENOR)
AGRAVANTE : F M DOS S
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
Documento eletrônico VDA53204205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:54:42
Código de Controle do Documento: b7d728ea-ffa8-43ac-be4b-e6b355fc6cba

DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:54:42
Código de Controle do Documento: b7d728ea-ffa8-43ac-be4b-e6b355fc6cba